Tribunal: TJMT
Processo: 1041481-08.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041481-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAILZE PAULA DA SILVA - CPF: 306.269.688-52 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1041481-08.2021.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
NAILZE PAULA DA SILVA

Recorrida:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/07/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ORAIS
. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR.
CANCELAMENTO DA
MATRICULA
.
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DIRETAMENTE AO DISCENTE. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
NAILZE PAULA DA SILVA
postula reparação por danos materiais e morais,
ao
argument
o de
ter
realizado
matricula
e sucessivamente cancelamento da respectiva junto à instituição de ensino, antes mesmo do
inicio
do semestre, contudo foram direcionadas
3
(três) pagamentos de mensalidades a instituição de ensino em razão do FIES. Dessa forma, requer a restituição do valor recebido indevidamente pela IES e indenização por danos morais ante a ausência de resolução administrativa.

2.
Os
fatos reportados nos autos indicam que a instituição de ensino se valeu do recebimento de mensalidades indevidas, em razão de que a Recorrente
havia cancelado
matricula
muito antes do
inicio
do semestre e consequentemente antes do pagamento da primeira mensalidade pelo Financiamento Estudantil.

3.
No entanto, em observância ao conteúdo probatório, inexistindo a razão de existir do financiamento estudantil, qual seja cursar uma graduação, o recebimento indevido pela instituição de ensino deve ser direcionado
ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos da Lei 10.260/2001.

4. Com efeito, inexiste a possibilidade de devolução diretamente ao aluno/discente, competindo-lhe, em verdade, postular pela revisão do contrato,
para abater de seu saldo devedor, visto que contribuiu para o ocorrido quando não cancelou o financiamento de forma contemporânea ao cancelamento da
matricula
junto a IES.

5. Considerando que o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional -, é autarquia federal que tem foro na Justiça Federal, imperioso o reconhecimento da incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para
o julgamento
desta ação, restando prejudicad
a a análise d
o recurso interposto.

6. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente NAILZE PAULA DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, ao argumento de ter realizado
matricula
e sucessivamente cancelamento da respectiva junto à instituição de ensino, antes mesmo do
inicio
do semestre, contudo foram direcionadas
3
(três) pagamentos de mensalidades a instituição de ensino em razão do FIES. Dessa forma, requer a restituição do valor recebido indevidamente pela IES e indenização por danos morais ante a ausência de resolução administrativa.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, II do CPC
c.c
. art. 6º da Lei nº. 9.099/95
, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DECLARAR a prescrição da pretensão autoral.”
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
NAILZE PAULA DA SILVA
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.

Em contrarrazões (
ID
137475191
), a Recorrida

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

pugna
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023